Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA
Protocolo: 1009783-21.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação Anulatória n.o 1000075-95.2020.8.11.0080, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do TAD no 1126837-4, bem como de todos os seus efeitos negativos, a exemplo da liberação das contas correntes fiscais em nome da parte autora, até ulterior deliberação judicial.
Aduz que o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo, voltada à discussão do crédito tributário, não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade.
Sustenta que de acordo com a Súmula 112 do STJ e do artigo 151, inciso II, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário somente pode ser suspensa com o deposito em dinheiro e integral do crédito impugnado em juízo.
Argumenta que é descabido o pedido para a não inclusão do crédito no CADIN Estadual, haja vista a inexistência desse cadastro no Estado de Mato Grosso.
Assevera que o TAD no 112.6837-4 foi lavrado em razão da inidoneidade dos documentos fiscais apresentados perante a autoridade fiscal.
Assegura que embora as NFEs / DANFE No 5453, 5456, 5454 e 5455 tenha sido emitida por empresa sediada em Itiquira, a mercadoria foram efetivamente coletada em Querência, ou seja, município diverso do constante no documento fiscal.
Argui que diante da existência de inidoneidade das notas fiscais apresentadas, visto que não correspondiam à carga ora transportada, a autuação possui amparo nos antigos 35-A, 35-B, incisos I, II, VII e VIII, e art. 45, III, “a”, todos da Lei no 7.098/98.
Pontua que no caso em questão, diferente do que constou na inicial, o TAD não foi lavrado para cobrar ICMS em relação a mera operação de transferência de mercadoria entre filais e sim pelo descumprimento de obrigação acessória.
Afirma que não estão presentes os requisitos, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece acolhimento. Vejamos.
Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Com efeito, se ficar constatada na ação anulatória a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de se realizar o deposito em dinheiro e integral da dívida impugnada.
No entanto, aa espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão aduzida nos autos originários.
Isso porque, conforme se verifica do Termo de Apreensão e Depósito n.o no 112.6837-4, o auto de infração foi lavrado em razão de possível irregularidade nas NFe/DANFE no 5453, 5456, 5454 e 5455, uma vez que consta como remetente das mercadorias a empresa FRANCIOSI & ASSMANN LTDA., com sede em ITIQUIRA, todavia, foi constatado pelo fiscal de tributo que esses produtos foram coletados no município de Querência, ou seja, local diverso do constante no documento fiscal.
Com efeito, uma vez que constou no documento fiscal que o produto foi coletado em uma localidade quando na verdade foi em outra, evidencia-se provável inidoneidade dos documentos fiscais apresentados perante as autoridades fiscais, conforme preveem os artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, incisos “I” e “ii”, da Lei 7.098/98, como transcrevo:
“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)
I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;
II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; [...]”.
Destarte, no presente caso, as evidencias se firmam no sentido de que a Agravante apresentou documento diverso do exigido pela legislação, evidenciando-se a legalidade na lavratura o TAD objeto da demanda.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional e sim, apenas, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravada não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Com efeito, resta presente a plausibilidade do direito pleiteado no presente recurso.
Da mesma forma, caso não seja deferido o efeito suspensivo a Fazenda Pública ficará impedida de dar seguimento aos procedimentos de cobrança judicial da dívida, configurando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal, o que faço para suspender a decisão objurgada até a análise do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhe os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator